Tribunal: CARF
Processo: 10980.722911/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722911/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.494 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
MADIFE LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO.
Da decisão do julgamento em primeira instância caberá recurso voluntário,
total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à
ciência da referida decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA no 031, de 31 de março de 2016 (folha 787), a partir de
01/07/2007, impedida nova opção pelo regime até 31/12/2017, por ter a interessada incorrido em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722911/2015-43
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.494 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722911/2015-43

hipóteses de vedação ao referido regime de tributação, conforme motivação e fundamentação
apresentadas no Despacho Decisório às folhas 761/785.
A referida exclusão decorreu de ação fiscal que gerou a Representação Fiscal para
Exclusão do Simples Nacional às folhas 178/180.
A contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade às folhas 798/814,
considerada procedente em parte no acórdão a quo (folhas 820/852), que alterou a data de início
dos efeitos da exclusão do Simples Nacional promovida pelo referido ADE para 01/01/2008, e pela
consequente alteração do período de impedimento de nova opção para 01/01/2009 a 31/12/2018.
A tentativa de intimar a contribuinte da decisão proferida no acórdão proferido pela
DRJ por via postal em seu domicílio tributário (folha 854) resultou improfícua, tendo em vista que o
Aviso de Recebimento à folha 855 foi devolvido com a indicação de “motivo de devolução: 1.
Mudou-se”.
Diante disso, foi realizada intimação por edital afixado em 20/03/2018, em
dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação, o qual informava que a
ciência considera-se efetivada no 15o (décimo quinto) dia a contar da data de sua publicação, ou seja,
em 04/04/2018 (folha 858).
Desta forma, a ciência do acórdão DRJ ocorreu em 04/04/2018.
Transcorrido o prazo regulamentar de trinta dias, previsto no art. 33 do Decreto no
70.235 de 1972, e não tendo a contribuinte apresentado recurso à instância superior da decisão da
autoridade de primeira instância, foi lavrado, em 22/06/2018, o Termo de Perempção à folha
859.
O Recurso Voluntário foi apresentado em 31/08/2018 (folha 863).
A recorrente, às folhas 865/881, alega, em síntese do necessário, em relação à
tempestividade do recurso:
I – Que tomou ciência do indeferimento de sua Manifestação de Inconformidade
em 31 de julho de 2018, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil seguinte, ou seja, dia 02 de
julho de 2018 e, sendo assim, decorridos os 30 (trinta) dias preconizados em lei, verifica-se que o
prazo fatal para a interposição da defesa ocorreu na data de 31 de agosto de 2018;
II – Que a Receita Federal não envidou o menor esforço para comunicar tal
decisão aos interessados, limitando-se a juntar ao processo uma única carta devolvida pelos
correios e, não satisfeita com sua inércia, preferiu simplesmente convocar a empresa sobre o
despacho denegatório através de edital, o qual não supre a comunicação pessoal em processos
administrativos, sendo que a presunção de ciência é contrária aos mais elementares direitos e
garantias fundamentais, como o devido processo legal e a ampla defesa, sendo energicamente
afastada pelo poder judiciário.
E, a seguir, apresenta suas alegações preliminares e de mérito.
No despacho à folha 882, a Unidade de Origem informa que o contribuinte foi
cientificado do acórdão 07-40.470 da 6a Turma da DRJ/FNS em 04 de abril de 2018, via edital,
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.494 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722911/2015-43

conforme consta à folha 858 e que, tendo apresentado Recurso Voluntário juntado às folhas
865/881, informa este estar intempestivo, tendo-se em vista que em 31/08/2018 foi registrada a
solicitação de juntada de documentos, conforme Termo de Solicitação de Juntada constante à
folha 863.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O Recurso Voluntário é intempestivo, por não ter sido apresentado dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, desobedecendo ao que determina
o art. 33, caput, do Decreto no 70.235/1972, confirmado no art. 73 do Decreto no 7.574/2011,
ambos referentes ao processo administrativo fiscal.
Subseção V
Do Recurso Voluntário
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, art. 33).
Por sua vez, o art. 23 do sobredito Decreto no 70.235/1972 assim determina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
(...)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.494 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722911/2015-43

§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Conforme relatado, a tentativa de intimar a contribuinte da decisão proferida no
acórdão proferido pela DRJ por via postal em seu domicílio tributário (folha 854) resultou
improfícua, tendo em vista que o Aviso de Recebimento à folha 855 foi devolvido com a
indicação de “motivo de devolução: 1. Mudou-se”.
Diante disso, foi realizada intimação por edital afixado em 20/03/2018, em
dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação, o qual informava que a
ciência considera-se efetivada no 15o (décimo quinto) dia a contar da data de sua publicação, ou
seja, em 04/04/2018 (folha 858).
Desta forma, a ciência do acórdão DRJ ocorreu em 04/04/2018.
O Recurso Voluntário foi apresentado em 31/08/2018 (folha 863).
A recorrente alega que a Receita Federal não envidou o menor esforço para
comunicar tal decisão aos interessados, limitando-se a juntar ao processo uma única carta
devolvida pelos correios e, não satisfeita com sua inércia, preferiu simplesmente convocar a
empresa sobre o despacho denegatório através de edital.
No entanto, o procedimento adotado pela RFB foi exatamente o preconizado pela
legislação transcrita, que rege a matéria.
Resta, portanto, intempestivo o Recurso Voluntário apresentado.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital